Tribunal: TJMT
Processo: 1001546-61.2022.8.11.0021
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001546-61.2022.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), AXIOS NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 57.283.589/0001-08 (APELADO), HUGO LOPES DE BARROS - CPF: 050.636.896-39 (ADVOGADO), MARIA JOSE FERREIRA - CPF: 801.990.381-04 (EMBARGANTE), HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), DIVINO LUIZ DE REZENDE - CPF: 005.805.461-87 (EMBARGANTE), MARIA ALVES DE OLIVEIRA REZENDE - CPF: 990.552.281-68 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AXIOS NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 57.283.589/0001-08 (EMBARGANTE), HUGO LOPES DE BARROS - CPF: 050.636.896-39 (ADVOGADO), MARIA JOSE FERREIRA - CPF: 801.990.381-04 (EMBARGADO), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), DIVINO LUIZ DE REZENDE - CPF: 005.805.461-87 (EMBARGADO), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), MARIA ALVES DE OLIVEIRA REZENDE - CPF: 990.552.281-68 (EMBARGADO), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM TÍTULOS DE CRÉDITO DISTINTOS E DEVEDORES DIVERSOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. PRESSUPOSTO PROCESSUAL.
VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos contra acórdão que deu provimento à apelação dos embargados para declarar nula a sentença e extinguir o processo sem resolução do mérito por carência de ação, diante da indevida cumulação de pedidos fundada em títulos distintos e com devedores diversos. A parte embargante alega omissão e contradição no julgado, pleiteando a manutenção da sentença ou, alternativamente, a extinção apenas em relação aos avalistas, com prosseguimento do feito quanto à devedora principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao reconhecer matéria de ordem pública não arguida em primeira instância; (
ii
) verificar se há contradição interna no julgado ao extinguir a ação também quanto à devedora principal, reconhecida como comum aos dois títulos executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A carência de ação por indevida cumulação de pedidos envolvendo títulos diversos com devedores distintos configura matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, independentemente de provocação da parte.

Não há omissão no acórdão, pois este fundamenta expressamente que a cumulação irregular de pedidos inviabiliza o desenvolvimento válido do processo, e que essa questão pode ser enfrentada
ex

officio
pelo julgador.

Também não se verifica contradição, pois, apesar de Maria José Ferreira figurar como devedora em ambos os contratos, a cumulação com outros devedores vinculados a títulos diversos compromete a formação regular da relação processual como um todo.

O artigo 327 do CPC exige identidade de réu para a cumulação de pedidos; no caso concreto, há pluralidade de devedores com obrigações autônomas e garantias distintas, o que impede o ajuizamento conjunto da cobrança.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, nem à obtenção de efeito infringente quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
desprovidos.

Tese de julgamento
:

A cumulação de pedidos fundada em títulos distintos com devedores diversos compromete a regularidade processual e pode ser reconhecida de ofício como causa de extinção do processo sem resolução do mérito.

A ausência de identidade entre os réus e a inexistência de causa de pedir comum inviabilizam a cumulação objetiva e subjetiva dos pedidos, nos termos do art. 327 do CPC.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado quando ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 327, 780 e 1.013, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1962275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 20.08.2024,
DJe
22.08.2024; TJMT, ED no 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 19.11.2013,
DJe
27.11.2013; STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 18.12.2023,
DJe
20.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
1001546-61.2022.8.11.0021

AXIOS NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LTDA

X
MARIA JOSÉ FERREIRA, DIVINO LUIZ DE REZENDE e MARIA ALVES DE OLIVEIRA REZENDE

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022 do
CPC
, interpostos por AXIOS NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LTDA, contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara (
id
294561891), o qual deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargados

MARIA JOSÉ FERREIRA, DIVINO LUIZ DE REZENDE e MARIA ALVES DE OLIVEIRA REZENDE, no sentido de declarar nula a sentença e extinguir o processo sem resolução do mérito por carência de ação, ante a impossibilidade de cumulação de pedidos fundada em títulos de crédito distintos com devedores diversos, em ação de cobrança.

Em apertada síntese, o fundo embargante alega que o acórdão vergastado padece de omissão e contradição, pedindo por sua reforma substancial.

Sustenta que os embargados, durante toda a fase saneadora processual, argumentaram seus fatos em torno da alegação de nulidade do título por falta da juntada da via original e assinatura, além da alegação de ilegitimidade passiva dos avalistas, não tendo impugnado a existência da relação contratual entre as partes e o débito em si
.

Argumenta que o acórdão incorreu em grave injustiça ao reconhecer a carência de ação arguida apenas em fase recursal, omitindo-se quanto ao fato de que, no máximo, deveria ter sido reconhecida a preliminar de ilegitimidade passiva dos avalistas, não extinguindo a ação em face da devedora principal
.

Pondera que o acórdão não analisou adequadamente os fatos, fundamentando sua decisão com base em preliminar não arguida em Primeira Instância, configurando inovação recursal
.

Alega que, com base no artigo 1013, §1o do CPC, a preliminar arguida pelos apelantes em fase recursal não poderia ser conhecida, pois não foi suscitada em sede de contestação
.

Afirma que a preliminar de carência da ação ante a impossibilidade de reunião de dívidas e devedores diversos não foi arguida em Primeira Instância, vindo a ser aventada somente em fase recursal
.

Sustenta que o reconhecimento da carência da ação, com a consequente extinção do feito em face de todos os devedores, contraria os artigos 327 e 780 do CPC
.

Aponta contradição no decisum, argumentando que a Câmara reconhece que Maria José Ferreira é devedora principal de ambos os contratos executados, de modo que o pleito foi adequadamente ajuizado em relação a ela
.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja revertida a declaração de nulidade da sentença, mantendo-a
incólume
ou, alternativamente, para que seja declarada a extinção do feito apenas em relação aos avalistas, mantendo a marcha processual em relação à devedora principal.

Em suas contrarrazões (
id
299205391), os embargados pugnam pela completa rejeição dos embargos, alegando que não se fazem presentes quaisquer omissão ou contradição cognoscíveis na via dos
aclaratórios
, tratando-se de mero inconformismo com a decisão prolatada. Argumentam que não houve inovação no tópico acatado pela Câmara, sendo possível observar na contestação apresentada pelos segundo e terceira embargados o tópico de ilegitimidade passiva e de carência de ação. Sustentam ainda que é incabível a tentativa de aproveitamento suscitada pela embargante com exclusão dos segundo e terceira embargados, pois
trata-se
de obrigações distintas, oriundas de operações de crédito diferentes, com garantias diversas, que não permitem reunião em um único procedimento judicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinando-se exclusivamente a promover a integração do julgado quando presente omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria pronunciar-se o julgador, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, ou ainda para corrigir erro material,
como
dispõe o art
.
1.022
CPC
.

No caso em análise, a parte embargante suscita a existência de omissão e contradição no acórdão que deu provimento à apelação dos embargados para declarar nula a sentença e extinguir o processo sem resolução do mérito por carência de ação, diante da impossibilidade de cumulação de pedidos fundada em títulos de crédito distintos com devedores diversos.

Alega o embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao reconhecer preliminar arguida apenas em sede recursal e em contradição ao reconhecer que Maria José Ferreira é devedora principal de ambos os contratos executados, mas determinar a extinção do processo também em relação a ela.

Pois bem.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao reconhecer a carência de ação arguida apenas em fase recursal, configurando inovação recursal e supressão de instância, quando, segundo alega, deveria ter apreciado apenas a preliminar de ilegitimidade passiva dos avalistas, efetivamente suscitada em primeira instância.

Analisando detidamente os autos, constat
a-se
que não assiste razão ao embargante.

Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que a carência de ação decorrente da indevida cumulação de pedidos configura matéria de ordem pública, relacionada aos pressupostos processuais e condições da ação, podendo ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme ressaltado no próprio acórdão embargado: "Ressalta-se que os pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo é matéria de ordem pública que independe de requerimento das partes para que seja aferida de maneira que deve ser conhecida
ex

officio
pelo julgador em qualquer tempo e grau de jurisdição, porquanto não sujeita à preclusão."

Ademais, não há que se falar em inovação recursal, uma vez que a impossibilidade de cumulação de pedidos
fundada
em títulos diversos com devedores distintos foi arguida, ainda que com fundamentação diversa, nas contestações apresentadas pelos réus.

Na contestação dos embargados Divino Luiz de Rezende e Maria Alves de Oliveira Rezende, há expressa menção à ilegitimidade passiva em relação à Cédula de Crédito n° 490801981, fundamentando-se no fato de não terem firmado o referido documento.

O acórdão embargado apreciou corretamente a questão, constatando vício na formação da relação processual que impossibilita o regular desenvolvimento do processo.

A análise realizada transcendeu a mera questão da ilegitimidade passiva dos avalistas para alcançar problema processual mais profundo: a indevida cumulação de pedidos envolvendo títulos distintos e devedores diversos.

Assim, não há omissão a ser sanada, pois o acórdão fundamentou adequadamente o conhecimento da matéria, mesmo que não tenha sido expressamente arguida sob esse enfoque em primeira instância, por se tratar de questão cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição.

Quanto à alegada contradição, o embargante argumenta que o acórdão reconhece que Maria José Ferreira figura como devedora principal em ambos os contratos, mas determina a extinção do processo também em relação a ela, quando deveria manter a ação apenas quanto à mesma.

Neste ponto, também não se verifica a contradição apontada. O acórdão foi claro ao reconhecer que o vício de formação da relação processual decorre da indevida cumulação de pedidos baseados em títulos distintos em face de devedores diversos, o que compromete integralmente a regularidade processual.

Embora Maria José Ferreira figure como emitente/devedora principal em ambas as cédulas de crédito bancário, a cumulação de pedidos relacionados a contratos distintos, com garantias diferentes e devedores solidários diversos, não encontra amparo legal, conforme bem fundamentado no acórdão.

O artigo 327 do
CPC
estabelece como requisito para a cumulação de pedidos que sejam contra o mesmo réu. No caso, ainda que Maria José Ferreira figure nos dois contratos, há diversos devedores envolvidos, com responsabilidades distintas, o que impossibilita a análise conjunta das obrigações.

Conforme destacado no acórdão: "Para que seja cabível a cumulação de pedidos em um contexto de diversos réus, é necessário que as pretensões autorais decorram de causa de pedir comum aos litisconsortes, como é o caso da cobrança da cédula n° 492100968, em que todos os requeridos são codevedores, seja na condição de devedor principal, seja como avalista. Do contrário, a cumulação simultânea de pedidos e
litigantes tumultua a marcha processual, protelando ou impossibilitando o deslinde da lide."

Ademais, o acórdão registrou expressamente que "inexistiria óbice ao prosseguimento da ação se o banco tivesse ajuizado a cobrança apenas em face da devedora principal, uma que presente a identidade de partes, juízo e forma do processo.

Na hipótese, tratando-se de devedores distintas de títulos diferentes, descabida se mostra a cumulação subjetiva da ação de cobrança, de forma que a extinção do processo sem resolução do mérito é medida impositiva por carência de ação."

Portanto, não há contradição no acórdão, que foi coerente ao reconhecer que o vício processual atinge toda a relação jurídica processual, impossibilitando o prosseguimento da ação nos moldes em que foi proposta, cabendo à parte autora ajuizar novas ações observando a regularidade processual.

O embargante pretende, através dos presentes embargos, obter efeito modificativo para reverter a declaração de nulidade da sentença ou, alternativamente, para manter a ação apenas em face da devedora principal.

Ocorre que o efeito modificativo em sede de embargos de declaração somente é admissível quando decorre diretamente da correção de eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no presente caso.

Como demonstrado, o acórdão não padece dos vícios apontados, tendo analisado adequadamente a questão relativa à impossibilidade de cumulação de pedidos
fundada
em títulos distintos com devedores diversos, matéria de ordem pública cognoscível de ofício.

Assim, o que se percebe é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam à reforma da decisão quando inexistentes os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA No 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim,
reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral
in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ -
EDcl
no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo íntegro o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025